Tribunal: CARF
Processo: 10120.720063/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
AUTOS DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Na espécie, os autos de infração atendem à legislação de regência no que tange à determinação dos fatos jurídicos tributários e das respectivas obrigações tributárias. Também ostentam robusta fundamentação, com a devida descrição de razões de fato e de direito, bem como os elementos de prova que as fundamentam, de forma a garantir o exercício do amplo direito de defesa.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO ANTES DE ENCERRAR A DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. REITERAÇÃO DA CONDUTA. SONEGAÇÃO.
No caso, a fiscalização logrou comprovar a ocorrência de sonegação consubstanciada na omissão da ocorrência dos fatos jurídicos tributários nas DIPJ e DCTF de forma reiterada ao longo de todo o período fiscalizado . Uma vez demonstrada a sonegação, configura-se a hipótese de qualificação da multa de ofício.
JUROS SELIC. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2007
APURAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ALÍQUOTA ZERO. TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A contribuinte não logrou comprovar a ocorrência de nenhuma das hipóteses de erro na apuração das bases de cálculo da contribuição alegadas no recurso voluntário.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
APURAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ALÍQUOTA ZERO. TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A contribuinte não logrou comprovar a ocorrência de nenhuma das hipóteses de erro na apuração das bases de cálculo da contribuição alegadas no recurso voluntário.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720063/2011-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.381 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
COMERCIAL DE ALIMENTOS MONTEMAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
AUTOS DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Na espécie, os autos de infração atendem à legislação de regência no que tange
à determinação dos fatos jurídicos tributários e das respectivas obrigações
tributárias. Também ostentam robusta fundamentação, com a devida descrição
de razões de fato e de direito, bem como os elementos de prova que as
fundamentam, de forma a garantir o exercício do amplo direito de defesa.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. PROSSEGUIMENTO
DO
PROCESSO
ANTES
DE
ENCERRAR
A
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA
DOS
AUTOS
DE
INFRAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
QUALIFICAÇÃO
DA
MULTA.
REITERAÇÃO
DA
CONDUTA.
SONEGAÇÃO.
No caso, a fiscalização logrou comprovar a ocorrência de sonegação
consubstanciada na omissão da ocorrência dos fatos jurídicos tributários nas
DIPJ e DCTF de forma reiterada ao longo de todo o período fiscalizado . Uma
vez demonstrada a sonegação, configura-se a hipótese de qualificação da multa
de ofício.
JUROS SELIC. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2007
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720063/2011-34
Fl. 140471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.381 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720063/2011-34

APURAÇÃO
DAS
BASES
DE
CÁLCULO.
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. ALÍQUOTA ZERO. TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA.
FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A contribuinte não logrou comprovar a ocorrência de nenhuma das hipóteses
de erro na apuração das bases de cálculo da contribuição alegadas no recurso
voluntário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
APURAÇÃO
DAS
BASES
DE
CÁLCULO.
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. ALÍQUOTA ZERO. TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA.
FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A contribuinte não logrou comprovar a ocorrência de nenhuma das hipóteses
de erro na apuração das bases de cálculo da contribuição alegadas no recurso
voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, afastar as arguições de nulidade para, no mérito,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo dos autos de infração de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS e Contribuição para o Programa de Integração
Social – PIS relativos aos fatos jurídicos tributários ocorridos no ano-calendário 2007. O
lançamento de ofício das contribuições deu-se em decorrência da constatação de omissão de
receitas em procedimento de fiscalização de Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ.
Fl. 140472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.381 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720063/2011-34

O procedimento fiscal em questão foi motivado pelas divergências constatadas
entre as informações prestadas pela contribuinte à Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ e a
Secretaria da Receita Federal do Brasil e abarcou os anos-calendário 2006 e 2007.
No caso do ano-calendário 2006, a autoridade fiscal concluiu pela ocorrência da
hipótese de arbitramento do lucro. Desta forma, apurou em separado os fatos jurídicos de 2006 e
os respectivos autos de infração de IRPJ, CSLL PIS e COFINS foram juntados ao processo no
10120.000045/2011-32.
Em relação aos fatos jurídicos tributários ocorridos em 2007, a fiscalização
segregou os autos de infração relativos a PIS e COFINS em razão da necessidade de promover a
apuração com base nas notas fiscais de entrada e saída, conforme legislação de regência do
regime não cumulativo das contribuições. Os autos de infração de PIS e COFINS relativos a
2007 são o objeto do presente processo. Os montantes constituídos de ofício foram consolidados
pela autoridade fiscal nos seguintes montantes:

Em relação à fundamentação dos lançamentos de ofício, peço licença para
reproduzir parte do relatório da autoridade julgadora de piso:
A ação fiscal foi iniciada no intuito de averiguar a divergência constatada nas
informações sobre as vendas do contribuinte constantes da Declaração Periódica de
Informações (DPI), apresentada à Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás
(Sefaz/GO), e da Declaração de Informações Econômico-Fiscais – DIPJ, apresentada à
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), relativamente aos anos-calendário 2006 e
2007. Foi também analisada a divergência constatada entre a DPI e as vendas realizadas
mediante cartão de crédito, informadas pelos agentes financeiros em Declarações de
Operações com Cartões de Crédito - Decred.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, parte integrante dos autos de infração, a
contribuinte auferiu receita, mediante revenda de gêneros alimentícios no varejo,
restringindo-se a cumprir as obrigações tributárias exigidas pela fiscalização estadual.
Não obstante ter informado a receita bruta auferida com a venda de produtos
alimentícios à Sefaz/GO, a contribuinte apresentou à RFB DIPJ com valores “zerados”.
Em relação às Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, no ano-
calendário de 2006, foram apresentadas sem débito e, em 2007, não foram apresentadas.
Ainda segundo a Fiscalização, relativamente a 2006, a contribuinte deixou de apresentar
os livros obrigatórios de sua escrita contábil, restringindo-se a entregar o Livro Registro
de Saídas e Apuração de ICMS, inviabilizando, assim, a apuração do lucro real. O
Fl. 140473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.381 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720063/2011-34

crédito tributário correspondente foi lançado nos autos do processo administrativo no
10120.000045/2011-32.
Quanto ao ano-calendário de 2007, a contribuinte restringiu-se a apresentar o Livro
Diário encadernado e autenticado, bem como o Razão em meio magnético, e as
planilhas de apuração da contribuição para o PIS e da Cofins. Entretanto, não informou
nem recolheu os impostos e contribuições federais.
Houve encerramento parcial da fiscalização com lançamento de crédito tributário
relativo a IRPJ e CSLL, ano-calendário de 2007, objeto de outro processo
administrativo-fiscal.
Quanto à contribuição para o PIS e à Cofins, a Fiscalização apurou os valores devidos
conforme segue:
Em relação ao ano-calendário 2007, foi necessário acionar a Coordenação do Sintegra
da Sefaz/GO, para nos fornecer arquivo de notas fiscais de entrada e saída em meio
magnético, viabilizando assim a apuração de PIS e Cofins.
[...]
Examinando o arquivo do Sintegra, verificamos a ocorrência de vícios tais como: a)
grande quantidade de notas mencionando aquisição e revenda de zero unidades de
mercadoria; b) ainda que revendida ou adquirida zero quantidade de mercadoria, a
transação envolveu expressivo valor monetário; e c) impossibilidade de efetuar
levantamento específico de entrada e correspondente saída de mercadoria, visando
apurar omissão de compra e de venda.
Mesmo diante de tais vícios, consideramos verídicos os valores das transações em
expressão monetária, os quais se mostraram compatíveis com os valores contabilizados
no Diário e Razão.
[...]
5.2)PIS E COFINS: O contribuinte apresentou as planilhas de cálculo do PIS e Cofins
não-cumulativa, cujo exame resultou na verificação dos seguintes vícios:
a) repetição do valor de R$ 3.453.556,72 na linha 1, a partir de julho até dezembro de
2007;
b) inserção de valores na linha 10 - "Receitas Sujeitas a Alíquota Zero" - sem
comprovação amparada em livros fiscais - que não foram entregues - e no arquivo em
meio magnético do Sintegra; e
c) omissão em oferecer à tributação as demais receitas como Descontos Obtidos,
Bonificações Recebidas, e Outras Receitas.
Objetivando sanar tais vícios, foi elaborado o anexo Demonstrativo de Apuração de
Débitos e Créditos de PIS e Cofins, adotando-se os seguintes critérios:
a) os valores inseridos na linha 1 - "Faturamento Mensal (Receita Bruta Total do
Mês)" foram obtidos do Razão da conta n° 4.1.1.01.00001-8;
b) a linha 10 congregou a revenda de produtos sujeitos a alíquota zero e substituição
tributária, constantes do anexo Demonstrativo de Saídas com Alíquota Zero e Produtos
Sujeitos a anterior Substituição Tributária, o qual foi obtido a partir do arquivo de
notas fiscais em meio magnético do Sintegra, fornecido pela Sefaz/GO; valendo
ressaltar que o contribuinte, intimado e reintimado, não apresentou o livro Registro de
Saídas;
Fl. 140474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.381 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720063/2011-34

c) as demais receitas foram obtidas do Razão - contas n° 4.1.1.03.00003- 0,
4.1.1.04.00002-2, e 4.1.1.04.00006-0.
Os valores da linha 10 foram glosados, posto que o contribuinte deixou de atender à
fiscalização no tocante à exigência de apresentar o livro Registro de Saídas, bem como
o arquivo do Sintegra - obtido de ofício junto à Sefaz/GO - se limita a informar os
produtos sujeitos à alíquota zero e substituição tributária, constantes do respectivo
demonstrativo.
Em decorrência do exposto, a Fiscalização entendeu que a contribuinte praticou o fato
gerador da obrigação tributária principal e, no cumprimento das obrigações acessórias,
omitiu-se ou apresentou-as de forma irregular, objetivando retardar o conhecimento da
autoridade fiscal a respeito do montante auferido com as operações realizadas. Enfatiza,
também, que tal conduta foi reiterada durante ambos os anos-calendário, o que autoriza
a conclusão inequívoca de que houve o dolo.
Assim, concluiu a autoridade lançadora que a contribuinte agiu com o objetivo de se
esquivar da obrigação de pagar tributos federais, tendo incorrido, dessa forma, em
prática de sonegação, tal como definida no art. 71, I, da Lei no 4.502/64, o que ensejou a
aplicação da multa qualificada de 150% prevista no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96,
com a nova redação dada pela Lei no 11.488/2007.
Além disso, por configurar a conduta do sujeito passivo, em tese, crime contra a ordem
tributária definido pelo art. 1o, I, da Lei no 8.137/90, foi formalizada representação fiscal
para fins penais.
Inconformada com os lançamentos de ofício, a contribuinte apresentou
impugnação aos autos de infração. Peço licença novamente para transcrever a parte do relatório
da autoridade julgadora de piso que resume as razões de fato e de direito alegadas pela
impugnante:
Cientificada das exigências por via postal em 21/01/2011 (AR à fl. 140.285), a
contribuinte apresentou em 22/02/2011 a petição impugnativa acostada às fls. 140.296 a
140.333, contrapondo-se ao feito com os argumentos a seguir sumariados:
a) não observância dos requisitos mínimos da legislação que regra o processo
administrativo, bem como ofensa ao princípio da legalidade, ao CTN e ao Regulamento
de Imposto de Renda, o que acarretaria a nulidade dos autos de infração;
b) apuração incorreta dos valores de PIS e Cofins, sob o argumento de que a
Fiscalização, ao proceder ao lançamento de tais contribuições, deixou de conceder os
créditos decorrentes da não-cumulatividade.
Assevera, também, que devem ser excluídas da base de cálculo as receitas oriundas do
regime monofásico, alíquota zero e substituição tributária.
Consigna, ainda, que o Fisco procedeu a um arbitramento indevido, pela utilização de
critério ilegal e mais oneroso ao contribuinte, além de ter desobedecido os ditames do
art. 112 da Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional – CTN), in dubio pro reo, e de
não ter observado a impossibilidade de duplicidade de lançamento.
No seu entender, a glosa realizada pelo Fisco não pode persistir, visto que o ônus da
comprovação da inexistência da operação recai sobre a fiscalização. Na sequência,
afirma que presunções humanas não são suficientes para fundamentar os lançamentos,
cita jurisprudência administrativa e judicial sobre o assunto e aduz que:
Os próprios fiscais apontam a impossibilidade de efetuar o levantamento específico de
entrada e saída, assim não podem presumir que tais operações não aconteceram.
Fl. 140475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.381 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720063/2011-34

Se os fiscais se basearam exclusivamente nas notas fiscais de entrada e saída em meio
magnético, deveriam se basear na natureza dos produtos e em seus regimes tributários.
c) impossibilidade de imposição de quaisquer multas de ofício, uma vez que as aludidas
penalidades pecuniárias constituem acessório da exação principal, a qual entende deva
ser declarada nula.
Consigna, também, que, ainda que houvesse infração à legislação tributária, as
penalidades aplicadas de 150% constituem ato confiscatório, em descompasso com o
disposto no art. 150 da Constituição Federal de 1988.
Nesse sentido, e sob uma interpretação extensiva do art. 150 da CF, o qual abrangeria
não somente o tributo, mas também as multas pecuniárias, alega que a Fiscalização
atendeu aos ditames da Lei no 9.430/96, a qual não poderia ter estabelecido tais
percentuais.
Demais disso, assevera que a Fiscalização não comprovou a ocorrência de sonegação,
fraude ou conluio, fundamentos do art. 44 da Lei no 9.430/96 para a aplicação da multa
qualificada, visto que a simples entrega de declarações com dados incompletos não seria
suficiente para atestar a existência de dolo nos atos praticados pela contribuinte e que,
embora tenha descumprido obrigações acessórias perante a RFB, confessou suas
receitas a autoridades fazendárias estaduais e colocou à disposição do AFRFB as
informações sobre suas receitas e custos de 2006.
Por fim, argumenta que, salvo disposição de lei em contrário, o ônus da prova incumbe
a quem alega, e que presunções, interpretações, conclusões ou indícios são insuficientes
para caracterizar a existência do dolo.
d) impossibilidade de ajuizamento de ação criminal antes do exaurimento da via
administrativa. A esse respeito, argumenta que, enquanto não houver decisão definitiva
acerca da ocorrência do dolo no cometimento de infração à legislação tributária, não há
configuração de ilícito penal, não devendo ser dado seguimento à representação fiscal
para fins penais;
e) ilegalidade e inconstitucionalidade de aplicação da taxa Selic a título de juros de
mora.
Sobre o assunto, assevera que a natureza dessa taxa é de índice remuneratório,
condizente com operações de mercado financeiro e não com encargos por atraso no
pagamento de tributos, o que afronta a regra contida no art. 161, §1o, do CTN.
Defende, ainda, que, dado que a taxa Selic não foi instituída por lei, foram infrigidos os
princípios constitucionais estampados no art. 5o, II, e no art. 150, I, ambos da CF/88.
Ademais, aduz que a taxa Selic constitui-se em uma aplicação de juros sobre juros, em
percentuais superiores ao disposto no art. 192, § 3o, da Constituição Federal.
Requer, assim, o reconhecimento da improcedência do lançamento de ofício e a
extinção do respectivo crédito tributário.
Por fim, caso não se entenda pelo cancelamento do lançamento, protesta pela produção
de todas as provas complementares admitidas em direito e solicita seja baixado o
processo em diligência, para apuração dos valores que devem ser excluídos da base de
cálculo, em razão do regime monofásico, alíquota zero e substituição tributária.

A impugnação foi julgada improcedente. O Acórdão no 03-042.947 da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília – DRJ/BSB, ora guerreado,
recebeu a seguinte ementa:
Fl. 140476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.381 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720063/2011-34

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA.
Reputa-se válido o auto de infração que contém todos os requisitos formais exigidos
pela legislação processual, os quais incluem a completa descrição dos fatos, de modo a
permitir que o sujeito passivo, na impugnação, exerça o direito ao contraditório e à
ampla defesa.
PRODUÇÃO DE PROVAS ADICIONAIS. INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de produção de provas adicionais quando estas são desnecessárias à
solução do litígio e a solicitação é apresentada em desacordo com o art. 16 do Decreto
no 70.235/72, que dispõe sobre a preclusão do direito de apresentar novas provas após a
impugnação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de diligência quando esta é desnecessária para a formação de
convicção por parte do julgador e prescindível para a solução do litígio.
RFFP. ENCAMINHAMENTO AO MP.
Processo de representação fiscal para fins penais somente é encaminhado ao Ministério
Público depois de proferida a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência
fiscal do crédito tributário correspondente.
MULTA
QUALIFICADA.
CONFISCO.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Os órgãos julgadores administrativos não detêm competência para apreciar arguições de
inconstitucionalidade contra diplomas legais regularmente
editados, devendo a autoridade administrativa aplicar a multa nos moldes
da legislação que a instituiu.
MULTA QUALIFICADA. DOLO.
A prática reiterada de apresentar ao fisco federal declarações inverídicas, que ocultam o
efetivo valor da obrigação tributária principal, constitui fato que evidencia sonegação e
implica qualificação da multa de ofício.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
Os órgãos julgadores administrativos não detêm competência para apreciar arguições de
ilegalidade ou inconstitucionalidade contra diplomas legais regularmente editados,
devendo a autoridade administrativa aplicar a taxa de juros Selic sobre os valores de
tributos devidos e não pagos no vencimento, em conformidade com a legislação vigente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
PIS NÃO-CUMULATIVO.
Reputa-se válido o lançamento quando a base de cálculo da contribuição é obtida a
partir do Razão da empresa, e a glosa dos valores de exclusão dessa base de cálculo,
Fl. 140477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.381 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720063/2011-34

apresentados pelo contribuinte, é decorrente da não comprovação por meio de
documentos hábeis e idôneos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2007
COFINS NÃO-CUMULATIVA.
Reputa-se válido o lançamento quando a base de cálculo da contribuição é obtida a
partir do Razão da empresa, e a glosa dos valores de exclusão dessa base de cálculo,
apresentados pelo contribuinte, é decorrente da não comprovação por meio de
documentos hábeis e idôneos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Na
peça recursal, limitou-se a reeditar as alegações da impugnação.
Neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o processo foi objeto dos
Acórdãos no 3403-002.794 e 1201-001.307 e da Resolução no 3302-000.562, nos quais foi
debatida a competência para o julgamento do recurso voluntário. Ao final os autos foram
encaminhados à 1a Seção de Julgamento e a nós distribuídos para relatar.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Vale, também, destacar que a matéria sob exame é de competência da 1a Seção
de Julgamento conforme disposição do artigo 2o, IV, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF – RICARF. Do recurso, portanto, tomo conhecimento.
Como visto, trata-se de lançamento de PIS e COFINS reflexos de procedimento
de fiscalização do IRPJ em razão da constatação da hipótese de omissão de receitas no ano-
Fl. 140478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.381 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720063/2011-34

calendário 2007. Trago à colação trecho do Termo de Verificação Fiscal que resume a infração
constatada pela fiscalização:

A autoridade fiscal apurou os débitos e créditos de PIS e COFINS com base nas
notas fiscais obtidas junto à Secretaria do Estado de Fazenda de Goiás, conforme se verifica no
excerto abaixo:

A fiscalização cotejou os documentos fiscais com os demonstrativos de PIS e
COFINS apresentados pela contribuinte. A partir desse cotejamento, elaborou Demonstrativo de
Apuração de Débitos e Créditos de PIS e COFINS. Cito suas palavras:
Fl. 140479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.381 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720063/2011-34

Em sua defesa, a recorrente limitou-se, conforme relatado acima, a reproduzir na
peça recursal as mesmas alegações lançadas na impugnação. Penso que a autoridade julgadora de
piso já apreciou tais alegações com adequação e profundidade, motivo pelo qual proponho a
adoção da decisão recorrida por suas bem colocadas razões de decidir, de acordo com a
faculdade prevista no artigo 57, § 3o do Anexo II do RICARF.
Para facilitar a compreensão da matéria, passo a transcrever trechos da decisão de
piso conforme os pontos de defesa elencados pela recorrente.
Arguições de nulidade dos autos de infração.
A contribuinte ressaltou, inicialmente, que o lançamento tributário é ato vinculado
e não discricionário e que as autoridades fiscais teria deixado de cumprir procedimentos e
formalidades atinentes à ampla defesa e ao contraditório.
Em relação à questão posta, examinando os autos de infração e as peças que os
instruem, tenho que a fiscalização procedeu de forma correta (i) dando oportunidade de a
contribuinte produzir os elementos de prova necessários durante a ação fiscal; (ii) efetuando o
lançamento de acordo com as normas que exigem a determinação do fato jurídico tributário e da
obrigação dele decorrente; (iii) apresentando todos os elementos de fato e de direito que
fundamentaram os lançamentos de ofício, de forma a garantir o devido processo legal e o pleno
exercício do direito de defesa.
Assim, reproduzo o trecho da decisão de piso que acertadamente afastou a
arguição de nulidade:
Fl. 140480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.381 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720063/2011-34

DA PRELIMINAR.
No tocante à preliminar de nulidade, a interessada se limita a insinuar que os autos de
infração teriam sido formalizados com inobservância da legislação que regra o processo
administrativo, sem, entanto, identificar objetivamente o vício.
Além disso, aduz que os referidos autos de infração teriam desatendido a norma
prescrita nos arts. 43, 112 e 142 do CTN, bem como ao Regulamento do Imposto de
Renda e ao próprio princípio da legalidade.
O art. 142 do CTN, em consonância com o princípio da legalidade, estabelece que a
atividade da fiscalização é plenamente vinculada e obrigatória, o que implica dizer que,
uma vez surgida a obrigação de pagamento dos tributos, o autuante deve se limitar às
determinações da legislação tributária, não podendo fugir da obrigação de efetuar o
lançamento, sob pena de responsabilidade funcional, in verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
O art. 10 do Decreto no 70.235/72, por sua vez, estabelece os requisitos necessários ao
auto de infração, para que este seja considerado válido. Nesse sentido, enumera itens
que devem constar do auto de infração, de maneira completa e consistente, de forma a
propiciar à autuada todas as informações necessárias ao exercício do contraditório e da
ampla defesa no momento da impugnação:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
É de se registrar que, para que o auto de infração possa produzir os efeitos esperados,
além de conter tais requisitos, eles devem estar corretos. Porém, tais aspectos devem ser
analisados em seu mérito e não em sede de preliminar. Sendo assim, as argumentações
relativas à apuração da base de cálculo, o que abrange as argumentações referentes ao
art. 112 do CTN, serão tratadas mais à frente, como questões de mérito. Quanto à
menção de descumprimento ao art. 43 do CTN e ao RIR, cumpre observar que são
descabidas, uma vez que dizem respeito ao Imposto de Renda, tributo não objeto do
presente processo.
Em relação à alegação de nulidade, no caso sob análise, o que se constata é que, nos
autos de infração, foi verificada a ocorrência do fato gerador, determinada a matéria
Fl. 140481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.381 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720063/2011-34

tributável, calculado o montante do tributo devido, identificado o sujeito passivo e
aplicada a penalidade cabível, tudo em conformidade com a legislação aplicável.
Ademais, verifica-se que os autos de infração foram devidamente fundamentados,
constando claramente da descrição dos fatos os fundamentos de fato e de direito que
deram origem ao lançamento, em consonância com os arts. 142 do CTN e 10 do
Decreto no 70.235/72.
Observa-se, também, que os autos de infração estão acompanhados de todos os
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito e que os lançamentos
atendem todos os requisitos legais, não existindo, portanto, qualquer violação ao
princípio da legalidade.
Foram oferecidas à autuada, portanto, todas as informações necessárias ao exercício do
contraditório e da ampla defesa no momento processual propício, que se inaugura com a
instauração do litígio, nos temos do art. 14 do Decreto no 70.235/72.
Rejeita-se, por conseguinte, a preliminar arguida. (grifei)
Portanto, é de se afastar a preliminar de nulidade.
Questões de mérito.
No tópico Nulidade dos lançamentos de PIS e de COFINS, a contribuinte
esgrimiu algumas alegações que dizem respeito, a meu juízo, ao mérito dos lançamentos de
ofício, uma vez que versam exclusivamente sobre a concretização da hipótese de incidência e a
apuração do critério de valor da obrigação tributária.
Em síntese, a recorrente alegou que a fiscalização (i) deixou de observar regimes
de tributação monofásica, produtos submetidos a alíquotas zero e hipóteses de substituição
tributária; (ii) presumiu a ocorrência de entradas e saídas; (iii) procedeu ao arbitramento de
forma ilegal: (iv) deixou de aplicar créditos aos quais a recorrente teria direito; (v) não observou
a impossibilidade de duplicidade do lançamento.
À partida, é preciso destacar que as alegações apresentadas pela contribuinte são
absolutamente genéricas. Não apresenta nenhum caso concreto em que tais alegadas violações
houvessem efetivamente ocorrido. Não junta nenhum elemento de prova que possa dar azo às
suas alegações.
Ademais, conforme mencionado anteriormente, a fiscalização procedeu com
diligência ao buscar as notas fiscais de entrada e de saída junto à SEFAZ e proceder à apuração
de débitos e créditos com base nesses elementos de prova. A apuração efetuada dessa forma foi
cotejada com as demonstrações apresentadas pela contribuinte. Ora, a fiscalização produziu uma
prova robusta e detalhada, que permitiria à contribuinte demonstrar, se fosse o caso, as suas
razões de forma determinada, apontando quais os créditos que não haviam sido considerados ou
quais os casos de tributação concentrada, alíquota zero e substituição tributária.
Assim, novamente, reproduzo as razões de decidir da autoridade julgadora de
primeira instância:
PIS E COFINS NÃO-CUMULATIVOS.
Fl. 140482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.381 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720063/2011-34

Como mencionado no relatório, a contribuinte alega apuração incorreta dos valores de
PIS e Cofins, sob o argumento de que a Fiscalização, ao proceder ao lançamento de tais
contribuições, deixou de conceder os créditos decorrentes da não-cumulatividade.
Assevera, também, que devem ser excluídas da base de cálculo as receitas oriundas do
regime monofásico, alíquota zero e substituição tributária.
Além disso, consigna que o Fisco procedeu a um arbitramento indevido, pela utilização
de critério ilegal e mais oneroso ao contribuinte, além de ter desobedecido os ditames
do art. 112 do CTN, in dubio pro reo, e de não ter observado a impossibilidade de
duplicidade de lançamento.
No seu entender, a glosa realizada pelo Fisco não pode persistir, visto que o ônus da
comprovação da inexistência da operação recai sobre a fiscalização. Na sequência,
afirma que presunções humanas não são suficientes para fundamentar os lançamentos,
cita jurisprudência administrativa e judicial sobre o assunto e aduz que:
Os próprios fiscais apontam a impossibilidade de efetuar o levantamento específico de
entrada e saída, assim não podem presumir que tais operações não aconteceram.
Se os fiscais se basearam exclusivamente nas notas fiscais de entrada e saída em meio
magnético, deveriam se basear na natureza dos produtos e em seus regimes tributários.
O que se verifica no caso em tela é que não houve arbitramento algum e tampouco a
duplicidade de lançamento. A Fiscalização, não obstante a constatação de alguns vícios
nos documentos apresentados, procedeu à apuração da contribuição para o PIS e da
Cofins a partir do Razão, das planilhas de cálculo apresentadas pela própria impugnante
(fls. 84 a 108) e dos arquivos de notas fiscais de entrada e saída em meio magnético
fornecidos pela Coordenação do Sintegra da Sefaz/GO.
Conforme demonstrativos de apuração elaborados pela Fiscalização, constantes das fls.
140.256 a 140.260, os valores dos tributos devidos foram obtidos a partir de três grupos:
a) Faturamento/Receita Bruta – art. 1o da Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003; b)
Exclusões da base de cálculo – art. 1o da Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003 e c) Créditos
– art. 3o da Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Conforme demonstrativo e trecho do relatório fiscal reproduzido anteriormente, em
decorrência do vício constatado nas planilhas apresentadas pela contribuinte (repetição
na linha 1 do valor de R$ 3.453.556,72 de julho a dezembro), o total da receita bruta foi
obtido a partir dos valores constantes do Razão, da seguinte forma: o valor do
faturamento mensal (conta 4.1.1.01.00001-8) foi acrescido das quantias referentes a
descontos
obtidos
(conta
4.1.1.03.00003-0),
bonificações
recebidas
(conta
4.1.1.04.00002-2) e outras receitas (conta 4.1.1.04.00006-0). Destaque-se que, em
relação a esses montantes, não houve contestação por parte da requerente.
Neste ponto, cumpre ressaltar que o valor total da receita bruta, base de cálculo das
contribuições ora em análise, foi devidamente demonstrado e provado pela autoridade
fiscal.
Dessas quantias foram deduzidas as importâncias relativas às exclusões da base de
cálculo autorizadas em lei. Ocorre que, nas planilhas elaboradas pela contribuinte,
constam valores referentes a receitas sujeitas a alíquota zero em montantes bem
superiores aos apurados pela Fiscalização.
Sobre o assunto, aduz a interessada na peça de defesa que a lei autoriza a exclusão da
base de cálculo das receitas oriundas do regime monofásico, alíquota zero e substituição
tributária.
Com efeito, os arts. 1o da Lei no 10.637/2002 e 1o da Lei no 10.833/2003 dispõem que:
Fl. 140483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.381 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720063/2011-34

Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento mensal,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita
bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as
demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do faturamento,
conforme definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;
II - (VETADO)
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em
relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição de
substituta tributária;
IV- (Revogado pela Lei no 11.727, de 2008)
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como
receita.
VI–não operacionais, decorrentes da venda de ativo imobilizado. (Incluído pela Lei no
10.684, de 30.5.2003)
VII - decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS de créditos de
ICMS originados de operações de exportação, conforme o disposto no inciso II do § 1o
do art. 25 da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996. (Incluído pela Lei no
11.945, de 2009). (Produção de efeitos).
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, com a
incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita
bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as
demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme definido no
caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota 0
(zero);
Fl. 140484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.381 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720063/2011-34

II - não-operacionais, decorrentes da venda de ativo permanente;
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em
relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição de
substituta tributária;
IV- (Revogado pela Lei no 11.727, de 2008)
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição que tenham sido computados como
receita.
VI - decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS de créditos de
ICMS originados de operações de exportação, conforme o disposto no inciso II do § 1o
do art. 25 da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996. (Incluído pela Lei no
11.945, de 2009). (Produção de efeito).(g.n.)
Logo, de fato, não integram a base de cálculo de tais contribuições as receitas sujeitas à
alíquota zero e aquelas decorrentes de sua condição de substituta tributária.
Sobre o assunto, a autoridade lançadora esclarece, no Termo de Verificação Fiscal, que
os valores inseridos na linha 10 da planilha extracontábil apresentada pela contribuinte –
“Receitas Sujeitas a Alíquota Zero”- não constavam do arquivo em meio magnético do
Sintegra e tampouco foram comprovados pela escrituração em livros fiscais, uma vez
que estes não foram apresentados. Ressalte-se que a empesa foi intimada e reintimada a
apresentar o livro Registro de Saídas, mas não o fez.
Considerando que todas as saídas foram informadas ao fisco estadual e estavam
registradas em tal arquivo, visto que os valores de faturamento coincidem com os
informados pela contribuinte, exceção ao vício de repetição já explicitado, é de se
concluir tais valores estão contidos no montante final.
No intuito de tentar identificar quais notas fiscais atendiam essas condições, a
Fiscalização anexou à fl. 140.260 o Demonstrativo de Saídas com Alíquota Zero e
Produtos Sujeitos a anterior Substituição Tributária, em que lista os filtros aplicados aos
registros A0 (Alíquota Zero) e ST (Substituição Tributária), quais sejam:
Atributo/Métrica

Critério
Cancelada

igual a Não
Entrada/Saída

igual a Saída
Descrição da Mercadoria/Serviço
não é vazio
Descrição CFOP

não contém “DEVOLU”
Da aplicação desses filtros foram obtidos valores bem inferiores aos apresentados pela
empresa, conforme o citado demonstrativo.
Entretanto, cumpre registrar que o Sistema Integrado de Informações sobre Operações
Interestaduais com Mercadorias e Serviços - Sintegra foi criado visando o controle
Fl. 140485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.381 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720063/2011-34

informatizado das operações de entrada e saída interestaduais realizadas pelos
contribuintes do ICMS. Da consulta ao sítio www.sintegra.gov.br, observa-se que:
O SINTEGRA consiste num conjunto de procedimentos administrativos e de sistemas
computacionais
de apoio que está sendo adotado simultaneamente pelas
Administrações Tributárias das diversas Unidades da Federação. Do lado dos
contribuintes, o propósito é o de simplificar e homogeneizar as obrigações de
fornecimento de informações relativas às operações de compra, venda e prestação de
serviços. Do lado dos fiscos estaduais, o objetivo é o de propiciar maior agilidade e
confiabilidade ao tratamento das informações recebidas dos contribuintes e à troca de
dados entre as diversas UFs.
O SINTEGRA foi planejado e administrado por um Grupo Gestor, constituído pelo
convênio ICMS 78/97, aprovado pelo Confaz, e formado por representantes de todas as
Unidades da Federação e da UCP/PNAFE/MF. Este grupo foi sucedido em outubro de
2000 por um grupo de trabalho da Cotepe/Confaz - GT- 15-Sintegra.
Dessa forma, os arquivos objeto do Sintegra contêm, primordialmente, informações
relativas ao ICMS. É de se reconhecer que, de fato, a alíquota zero ali informada diz
respeito ao ICMS, tributo expressamente citado nas notas fiscais.
Porém, diante da omissão da empresa em apresentar o livro Registro de Saídas, e tendo
em vista a impossibilidade de validar, com a documentação apresentada, os valores de
receita excluídos da base de cálculo dessas contribuições, a autoridade lançadora ainda
tentou aprofundar a pesquisa mediante a intimação, e reintimação, para que a
interessada comprovasse por meio de documentos hábeis e idôneos a composição de tais
quantias. Isso não obstante, a empresa permaneceu inerte.
É importante ressaltar que, nas regras do lucro real, obrigatório para quem opta pelo
regime da não-cumulatividade, impõe-se ao contribuinte o dever de guarda e
conservação dos livros contábeis e/ou fiscais pertinentes, bem como da documentação
que acoberta os registros escriturados.
Além disso, segundo o disposto no art. 258 do RIR/99, sem prejuízo de exigências
especiais da lei, é obrigatório o uso de Livro Diário, encadernado com folhas numeradas
seguidamente, em que serão lançados, dia a dia, diretamente ou por reprodução, os atos
ou operações da atividade, ou que modifiquem ou possam vir a modificar a situação
patrimonial da pessoa jurídica. Segundo o disposto no §1o, admite-se a escrituração
resumida no Diário, por totais que não excedam ao período de um mês, relativamente a
contas cujas operações sejam numerosas ou realizadas fora da sede do estabelecimento,
desde que utilizados livros auxiliares para registro individuado e conservados os
documentos que permitam sua perfeita verificação. O § 5o, por sua vez, dispõe que os
livros auxiliares, tais como Caixa e Contas-Correntes, também poderão ser escriturados
em fichas, sendo dispensada sua autenticação quando as operações a que se reportarem
tiverem sido lançadas, pormenorizadamente, em livros devidamente registrados.
Por seu turno, o art. 259 do RIR/99, fundamentado nos arts. 14 da Lei no 8.218/91 e 62
da Lei no 8.383/91, estabelece que a pessoa jurídica tributada com base no lucro real
deverá manter, em boa ordem e segundo as normas contábeis recomendadas, Livro
Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os
lançamentos efetuados no Diário, mantidas as demais exigências e condições previstas
na legislação, devendo a escrituração ser individualizada e obedecer à ordem
cronológica das operações, ressalvando, ainda, que a não manutenção desse livro nas
condições determinadas implicará o arbitramento do lucro.
Por conseguinte, sujeitam-se à comprovação, sob pena de glosa dos valores registrados,
todas as operações realizadas pela pessoa jurídica, mormente quando o histórico da
empresa revela o descumprimento sistemático de obrigações acessórias por ela devidas.
Fl. 140486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.381 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720063/2011-34

Dessa forma, procedeu corretamente a Fiscalização à intimação da empresa para que
comprovasse a natureza das receitas apresentadas como relativas a alíquota zero, de
forma a validar a exclusão da base de cálculo efetuada.
Entretanto, a impugnante não apresentou nenhum elemento de prova sequer, seja
quando da autuação, seja no momento da impugnação, para alicerçar a argumentação
vertida na peça de defesa.
Dessa forma, não havia outra alternativa à Fiscalização a não ser glosar tais valores, até
porque a contribuinte não pode beneficiar-se da própria torpeza.
De outro lado, é imprescindível que as provas e argumentos carreados aos autos, no
sentido de refutar o procedimento fiscal, se revistam de força probante capaz de
propiciar o necessário convencimento e, consequentemente, descaracterizar o que lhe
foi imputado pelo Fisco, o que não foi feito no caso em apreço.
Quanto à alegação de que a Fiscalização deixou de conceder os créditos decorrentes da
não-cumulatividade, não há como acolher a argumentação, visto que todos os créditos
discriminados pela contribuinte nas planilhas apresentadas (quadro Créditos) foram
validados pela autoridade lançadora e deduzidos do total de débitos apurados relativos
ao PIS e à Cofins (linhas 39 e 39A do Demonstrativo de Apuração de Débitos e
Créditos de PIS e Cofins – fl. 140.256).
Demais disso, há que se ressaltar que não houve arbitramento algum por parte da
Fiscalização, ela não efetuou estimativas, presunções ou qualquer outro procedimento
discricionário para apuração da base de cálculo. O que houve foi a utilização de
documentos da própria empresa, notas fiscais de saída em meio magnético, para a
apuração da base de cálculo da contribuição para o PIS e da Cofins, bem como a glosa
de valores desprovidos de comprovação por documentação hábil e idônea. Da mesma
forma, há que se destacar que também inocorreu qualquer duplicidade de lançamento.
Em relação à alegação de que a interpretação tributária deve observar os ditames do art.
112 do CTN (in dubio pro reo), não há como se cogitar da aplicação das disposições
contidas no referido artigo porque não há dúvidas na matéria, quanto aos quesitos nele
apontados, verbis:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos
seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Destarte, há que se manter o lançamento em sua integralidade. (grifei)
Assim, no mérito, é de se negar provimento ao recurso voluntário.
Penalidades lançadas de ofício.
A recorrente insurgiu-se contra a qualificação das multas de ofício (150%)
impostas nos autos de infração. De acordo com as razões aduzidas pela contribuinte na peça
recursal, as multas qualificadas seriam inconstitucionais em razão do princípio do não confisco e,
Fl. 140487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.381 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720063/2011-34

ademais, a fiscalização não teria comprovado a ocorrência das hipóteses dos artigo 71, 72 e 73
da Lei no 4.502/1964.
Para apreciar essa questão, penso ser relevante trazer à baila a síntese feita pela
fiscalização para fundamentar a exasperação da multa de ofício no Termo de Verificação Fiscal:

As obrigações acessórias a que se refere a fiscalização são as DIPJ e as DCTF que
foram reiteradamente entregues zeradas ou omitidas nos dois anos fiscalizados (2006 e 2007).
Desta forma, a contribuinte deixou de constituir os créditos tributários relativos a IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS a que estaria obrigada e omitiu reiteradamente do conhecimento da
Administração Tributária Federal a ocorrência dos respectivos fatos jurídicos tributários.
Tal conduta, cabalmente comprovada nos autos, configura a hipótese de
sonegação contida no artigo 71, I da Lei no 4.502/1964, verbis:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente. (grifei)
O dolo é evidenciado pela reiteração da conduta ao longo dos dois anos
fiscalizados.
Também impende salientar que às autoridades julgadoras administrativas é
vedado deixar de aplicar norma legal em razão de alegações de inconstitucionalidade. Não se
pode, portanto, deixar de aplicar a norma de qualificação da multa de ofício em razão de
alegação de ofensa ao princípio do não confisco. É o que determina a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Destarte, novamente proponho a adoção da decisão de piso, cujas razões tomo
como minhas:
MULTA QUALIFICADA. CONFISCO. DOLO.
Após pleitear a nulidade dos autos de infração, e, por conseguinte, as multas aplicadas,
alega a interessada que, ainda que houvesse infração à legislação tributária, as
penalidades aplicadas de 150% constituem ato confiscatório, em descompasso com o
disposto no art. 150 da Constituição Federal de 1988.
Fl. 140488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.381 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720063/2011-34

Entretanto, não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois o controle da constitucionalidade das
normas é de competência exclusiva do Poder Judiciário e, no sistema difuso, centrado
em última instância revisional no Supremo Tribunal Federal, coforme estipula o art.
102, I, “a”, III da CF/88.
Portanto, as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante competente,
gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência para inferir a
sua validade. Ou seja, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicála,
pois o lançamento é uma atividade vinculada.
Vale lembrar que, no âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, consoante o disposto no art. 26-A
do Decreto no 70.235/72, na redação dada pela Lei no 11.941/2009, salvo os casos de
declaração de inconstitucionalidade por decisão definitiva plenária do Supremo
Tribunal Federal (STF), e de edição de atos específicos do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional e da Advocacia-Geral da União, nos estritos termos previstos no § 6o da
referida norma legal.
Como, no caso concreto, essas hipóteses não ocorreram, as normas inquinadas de
inconstitucionais pela impugnante continuam válidas, não sendo lícito à autoridade
administrativa abster-se de cumpri-las e nem declarar sua inconstitucionalidade, sob
pena de violar o princípio da legalidade, na primeira hipótese, e de invadir seara alheia,
na segunda.
Ainda no tocante à multa qualificada, afirma a interessada que a Fiscalização não teria
comprovado a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio, sob o argumento de que a
simples entrega de declarações com dados incompletos não seria suficiente para atestar
a existência de dolo nos atos praticados e que, embora tenha descumprido obrigações
acessórias perante a RFB, confessou suas receitas a autoridades fazendárias estaduais,
tendo colocado à disposição do AFRFB as informações sobre suas receitas e custos de
2006.
Não obstante a alegação de não comprovação de fraude e conluio, como a qualificação
da multa fundamentou-se apenas na prática de sonegação, o exame da questão darse- á
somente em torno desta.
Nos termos da Lei no 4.502/64, a sonegação caracteriza-se em uma ação ou omissão
deliberada e pressupõe sempre a intenção de causar dano à fazenda pública, verbis:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Assim, ainda que o conceito de sonegação seja amplo, deve sempre estar caracterizada a
presença do dolo, um comportamento intencional, específico, de causar dano à fazenda
pública, em que se verifica a utilização de subterfúgios para escamotear a ocorrência do
fato gerador ou retardar o seu conhecimento por parte da autoridade fazendária. Ou seja,
o dolo é elemento específico da sonegação, que a diferencia da mera falta de pagamento
do tributo.
No caso em apreço, a intenção, ou seja, o dolo, restou caracterizada pelo fato de o
contribuinte ter declarado ao fisco estadual receitas em montantes compatíveis com os
Fl. 140489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.381 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720063/2011-34

escriturados, não tendo procedido da mesma forma em relação ao fisco federal. No que
diz respeito aos tributos federais, além de as receitas terem sido omitidas na declaração
e os tributos não terem sido pagos, tal conduta se deu de forma continuada, por, no
mínimo, dois anos consecutivos (2006 e 2007). Essa possibilidade de engano
continuado não é aceitável.
Destarte, quanto à qualificação da penalidade, está configurado que, indubitavelmente,
apesar de a contribuinte ter plena consciência de suas obrigações tributárias, optou,
reiteradamente, por prestar ao fisco federal informações inverídicas, com o escopo de
eximir-se do pagamento do valor dos tributos devidos.
Sobre o assunto, a impugnante alega ainda que, salvo disposição de lei em contrário, o
ônus da prova incumbe a quem alega, e que presunções, interpretações, conclusões ou
indícios são insuficientes para caracterizar a existência do dolo.
Ocorre que, como exposto, a Fiscalização, para proceder à qualificação da multa,
comprovou a real intenção da contribuinte de eximir-se do pagamento de tributos. Essa
conduta reprovável do contribuinte pode manifestar-se por várias formas, bastando para
tal que fique identificada a intenção, consistente no tempo, de subtrair valores
tributáveis por ele devidos.
Note-se que os chamados erros escusáveis se distinguem daqueles cometidos
intencionalmente e de forma sistemática. O contribuinte que, reiteradamente, omite
receitas de sua atividade na declaração, em evidente contradição com a movimentação
evidenciada pela escrituração dos livros apresentados ao fisco estadual, afasta a
possibilidade de desatenção eventual e enquadra-se no tipo descrito nos arts. 71, I, da
Lei no 4.502/64. Trata-se de prova direta, portanto, e não de presunção ou indícios,
como afirma a interessada. (grifei)
Prosseguimento da representação fiscal para fins penais.
Neste ponto, a recorrente insurgiu-se contra a hipótese de ser dado
prosseguimento à Representação Fiscal para Fins Penais que é controlada no processo no
14041.000268/2010-50 enquanto não se encerrar a discussão acerca dos autos de infração.
Penso que o andamento do processo que trata da Representação Fiscal para Fins
Penais desborda do escopo do presente processo, cujo objeto é o controle de legalidade dos autos
de infração.
Ademais, as representações fiscais para fins penais não se submetem ao processo
administrativo fiscal regido pelo Decreto no 70.235/72 e não devem ser conhecidas pelos
julgadores administrativos, conforme inteligência da Súmula CARF no 28:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Assim, neste ponto, voto por não conhecer da alegação da contribuinte.
Dos juros de mora.
Neste ponto, a recorrente insurgiu-se contra a incidência de juros calculados
conforme a Taxa Selic.
Fl. 140490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.381 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720063/2011-34

Contudo, a matéria encontra-se pacificada no seio deste CARF consoante
disposição da Súmula CARF no 04:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Portanto, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão.
Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida,
afastar as arguições de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 140491
DF CARF MF
Documento nato-digital